Tribunal: STF
Processo: Rcl 48828
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. CORRETA APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO 791.292 (TEMA 339). OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de embargos declaratórios opostos por Celio Bispo Kojuch em face de decisão em que neguei seguimento à reclamação constitucional por não evidenciada a usurpação desta Suprema Corte. 
    2. O embargante invoca omissão quanto (i) ao art. 76 do CPC e (ii) aos embargos de declaração subscritos pela parte leita sem representação advocatícia em sede de juizado especial.
    3. Reitera a alegação de que “o TRP/CG-PB, ao não dar seguimento ao recurso extraordinário por falta de repercussão geral de um tema que já foi reconhecido por este Tribunal como de repercussão geral, usurpou-lhe a competência”.
    Consoante afirma, deve-se levar em consideração que o dever de fundamentar não foi o único tema para análise de repercussão geral demonstrado pelo reclamante no recurso extraordinário, porque há também a questão do embargos de declaração subscrito por leigo sem representação advocatícia em sede de Juizado Especial, que o nobre presidente da TRP/CG-PB ignorou completamente. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, conheço dos embargos declaratórios e passo à análise do mérito respectivo.
    2. Como é sabido, o artigo 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, autorizado, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, o seu enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal. 
    3. Não detecto omissão ao feitio legal na decisão embargada. Devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, a teor do art. 489, IV, do CPC/2015, e na linha da jurisprudência desta Casa, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016 e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. 
    4. Conforme expressamente consignado na decisão embargada, a negativa de seguimento do recurso extraordinário interposto pelo ora embargante mediante aplicação das teses jurídicas firmadas nos Tema 339 (AI 791.292- QO-RG/PE) e 880 (ARE 835.833) não afronta a competência desta Suprema Corte.
    5. Consoante explanado na decisão embargada, o acórdão desafiado pelo apelo extremo foi devidamente fundamentado, o que autoriza a aplicação da tese jurídica firmada no julgamento do Tema 339, segundo a qual: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas".
    6. Ademais, inexistente matéria constitucional envolvida diretamente na demanda, que trata da capacidade postulatória para oposição de embargos de declaração nos juizados especiais, aplicável o quanto decidido no ARE 835.833, em que esta Suprema Corte assentou a presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995. 
    7. Reitero, por fim, que não compete a esta Suprema Corte analisar “a possibilidade da parte leiga sem representação advocatícia subscrever embargos de declaração em sede de Juizado Especial”, tampouco verificar a existência “de inobservância do artigo 76 do CPC”, tendo em vista que a reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não sendo devida sua utilização como sucedâneo recursal.
    8. Não configuradas quaisquer das hipóteses elencadas no art. 1022 do CPC, evidencia-se tão somente o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável.
    Rejeito os embargos declaratórios.
    Publique-se. Intimem-se. 
    Brasília, 29 de setembro de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora